Tribunal: STF
Processo: HC 253934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E PERMITIDO, RECEPTAÇÃO DE ARMA FURTADA DE POLICIAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2025, por Wellington Thiago Sippel da Silva, em benefício de Marcelo de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.12.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 939.840/MG.



 O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi flagrado, juntamente com corréus, com o total de 253 tijolos de maconha (236,39kg), localizados nas residências dos acusados. Na mesma ocasião também foram apreendidas duas pistolas semiautomáticas (sendo uma delas produto de furto de um policial), diversas munições, três carregadores, duas réplicas de arma de fogo, além “de três balanças de precisão, dois cadernos com anotações referentes ao tráfico, uma máquina de cartão, material para ‘dolagem’, além da quantia de R$ 2.576,00” (fls. 25-30, doc. 2) 



    3. Em 16.5.2019, sobreveio sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância da comarca de Mateus Leme/MG, na qual condenado o paciente à pena de doze anos e sete meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes, receptação e porte de armas de uso restrito (art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caput do 
art. 180 do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003), além da pena de um ano e dois meses de detenção pelo delito previsto no art. 12 da Lei 
n. 10826/2003 (porte de munições de uso permitido – fls. 34-48 doc. 2). 



    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 7.10.2020, deu parcial provimento ao apelo da acusação, para condenar duas corrés antes absolvidas, mantendo-se, quanto ao paciente, a condenação na íntegra. Tem-se na ementa do julgado (Apelação Criminal n. 1.0407.18.004227-4/001):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO ADESIVO DO TERCEIRO INTERESSADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – PROVAS SUFICIENTES EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA-BASE CORRETA-ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEARECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE DETENÇÃO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. - Não há previsão legal para o recurso adesivo no Processo Penal. - Não havendo nos autos provas suficientes para se imputar a um dos acusados o crime de tráfico de drogas, a absolvição deve ser mantida. - Induvidosas materialidade e autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas em relação aos demais acusados, havendo, ainda, em relação a um dos réus, prova suficiente quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não se pode falar em absolvição. - A dosagem das sanções incumbe ao Magistrado sentenciante que, ao prolatar o decreto condenatório, possui certa margem de discricionariedade para tal mister, devendo, é claro, estar sempre atento aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, bem como aos critérios da suficiência e necessidade, a fim de se alcançar a tríplice finalidade da pena, o que ocorreu, in casu. - Não tendo o acusado confessado a ciência da origem ilícita do bem adquirido, no crime de receptação, impossível o reconhecimento da atenuante respectiva. - Se o preceito secundário do delito prevê a aplicação de pena de detenção, impossível a imposição do regime prisional fechado” (doc. 2).



    4. Mais de três anos depois do trânsito em julgado da condenação (certificado em 11.11.2020), a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 939.840/MG. Sustentou ilicitude das provas, por pretensa violação de domicílio pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente. Em 19.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, acolhendo voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em acórdão do qual consta:



    “(...)



    Acerca da nulidade afirmada pela defesa, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 20): 



    ‘Com efeito, os policiais militares ouvidos (f. 02/10 e mídia audiovisual de f. 322) afirmaram que há algum tempo vinham recebendo informações de que na residência onde a maior parte dos entorpecentes foi encontrada estaria ocorrendo tráfico de drogas por um indivíduo de nome César, o qual seria integrante do PCC e responsável pela distribuição de drogas nas cidades vizinhas. Assim, se deslocaram até o imóvel indicado, ocasião em que, ao adentrarem, depararam-se com Marcelo, o qual se identificou como César, e Ítalo, estando ao lado do primeiro uma arma de fogo. Em seguida, realizaram buscas na residência, fazendo uso de uma cadela farejadora, oportunidade em que localizaram, em um imóvel adjacente, dentro do mesmo lote, exorbitante quantidade de droga, balanças de precisão, grande quantia em dinheiro, caderno com anotações referentes à contabilidade do tráfico, centenas de munições de uso restrito, carregadores e arma de fogo. 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência. (...)



    Assim, restou demonstrado o elemento ‘fundadas suspeitas’ apto a justificar e autorizar busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais. 



    Vale ressaltar que foi apreendida exorbitante quantidade de droga (mais de 200 quilogramas de maconha), bem como balanças de precisão e caderno com anotações referentes ao tráfico, munições de uso restrito, carregadores e arma de fogo, somando-se ao fato de que o paciente possui outras condenações por tráfico de drogas. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus. 



    Pelo exposto, não conheço o habeas corpus” (doc. 12).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando o argumento em relação à alegada nulidade das provas, o que seria decorrente de afirmada violação de domicílio pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.



    Afirma que, “no caso em tela, a busca domiciliar foi realizada sem mandado e sem a devida comprovação de fundadas razões que justificassem a medida extrema. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. No caso do agravante, não restou demonstrada tal situação, configurando manifesta ilegalidade”.



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “A. Que seja concedida ordem liminar para que seja[m] suspen[sos] os efeitos da condenação em razão da patente ilegalidade. B. Que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, e por consequência, anulando a condenação do agravante. C. Verificada patente ilegalidade requer que seja concedida ordem de ofício”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos eletrônicos que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. É manifesta a intenção da defesa de rever a condenação do paciente, suscitando tese não arguida nem analisada antes pelas instâncias ordinárias e afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, no exame sobre eventual nulidade que pudesse ensejar concessão da ordem de ofício.



    9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a ocorrência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal, anote-se que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    10. O crime de tráfico é permanente, assim como a posse ilegal de munições. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    11. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, pela apreensão de armas e munições, maconha e demais utensílios para a prática do tráfico, estando o reconhecimento da prática dos delitos lastreado nas provas produzidas, corroborado pelas circunstâncias do caso.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora